Tribunal: TJBA
Processo: 8018808-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018808-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a apresentar o contrato que originou o débito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da violação ao direito de informação do consumidor. O apelante busca a majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a adequação do valor fixado a título de danos morais pela recusa na apresentação de contrato; e (ii) a razoabilidade do percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização por dano moral deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. O montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revelou-se inadequado para reparar o dano causado pela falha no dever de informação, sendo cabível a sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar condizente com o adotado por outros tribunais em casos análogos.

4. Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mostraram-se irrisórios diante do zelo do profissional, da natureza da causa e do trabalho realizado. Impõe-se, portanto, a sua majoração para o percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em observância aos critérios legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de: (i) majorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA, Apelação Cível nº 0821916-97.2024.8.14.0051, Rel. Des(a). Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20/05/2025.

TJ-RJ, Apelação nº 0008461-34.2020.8.19.0202, Rel. Des(a). Lucia Helena do Passo, Vigésima Sétima Câmara Cível, j. 13/10/2022.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e PROVER
o recurso em
PARTE,
nos termos do voto do relator.